Tribunal: TJDFT
Processo: 0731314-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Administrativo. Apelação cível. PASEP. Tema Repetitivo 1.150 STJ. Validade da sentença. Inexistência de cerceamento de defesa pela falta de formulação de pedido correspondente na petição inicial. Presunção de verossimilhança do extrato. Os cálculos apresentados não correspondem ao movimento da conta por falta de abatimento dos saques realizados.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por dano material e moral, que foi formulado com o argumento genérico de má-gestão da conta PASEP.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se: (i) é nula a sentença por cerceamento do direito decorrente da falta de produção de prova pericial deferida no saneador e por estar fundada em “presunções”, violando os artigos 489 do CPC e 93, IX, da CF; (ii) o direito deve ser reconhecido ao argumento de que o réu não comprovou fato impeditivo do seu direito alegado sobre a má-gestão dos depósitos, conforme laudo elaborado unilateralmente; (iii) a responsabilidade pela má administração com pagamento irrisório é do réu, pois suprimiu a atualização monetária; (iv) houve dano material e moral.
III. Razões de decidir
3. Na pretensão inicial não foi deduzida a alegação de saques indevidos. Em razão da delimitação do pedido, a perícia para demonstrar sua tese de atualização desconsiderando os saques se mostra inútil e desnecessária (art. 464 do CPC), inexistindo o cerceamento de defesa alegado. A sentença está devidamente fundamentada, e não tem como base “presunções”, inexistindo violação aos artigos 489 do CPC nem ao art. 93, inc. IX, da CF.
4. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP foi criado pela Lei Complementar 8/1970 e os recursos eram vertidos a programas especiais de investimentos na forma da Lei Complementar 19/1974. Com advento do artigo 239 da CF a arrecadação dos programas passou a ter como destino o financiamento do programa do seguro-desemprego e do abono salarial e, atualmente, de outras ações previdenciárias.
5. A relação jurídica entre a parte autora e o Banco do Brasil não é de natureza consumerista, devendo ser observada a legislação que rege o PASEP.
6. Além das teses fixadas para o Tema Repetitivo 1150 do STJ, concluiu-se do julgamento que: (i) as questões relacionadas à recomposição do saldo existente, como insurgência sobre índices e taxas de remuneração fixados pelo Conselho Diretor do programa, bem como a legalidade ou não do fator redutor do TJLP devem ser formuladas em face da União; e (ii) O Banco do Brasil S/A só é parte legítima em relação às alegações de erro ou não aplicação dos índices fixados pelo Conselho Diretor e de eventual movimentação indevida da conta.
7. As alegações de má-gestão por indevida a movimentação da conta foram formuladas de forma genérica sem indicar quais são os lançamentos incorretos aptos a infirmar a verossimilhança do extrato apresentado pelo Banco.
8. O extrato apresentado pelo banco equivale à prestação de contas das verbas recebidas dos órgãos empregadores na época dos depósitos, indica adequadamente as saídas de valores e informa o saldo atualizado pelos índices determinados pelo Conselho Diretor, presumindo-se verdadeiro o documento e os lançamentos nele constantes.
9. O valor apontado pela parte como devido não corresponde à real movimentação da conta PASEP, pela ausência do abatimento dos saques realizados.
IV. Dispositivo e tese
10. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “1. Sob a ótica do ônus da prova, o extrato apresentado pelo Banco do Brasil tem presunção de veracidade. 2. Considerando que o valor apontado pela parte como devido não corresponde à real movimentação da conta PASEP, pela ausência do abatimento dos saques realizados, conclui-se que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar sua alegação (art. 373, inc. I, do CPC) sendo improcedentes o pedido reparatório e compensatório pelos danos alegados.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inc. IX e 239. LC, 8/1970, 19/1974 e 26/1975. Decretos 78.276/1976, 4.751/2003 e 9.978/2019. CPC, arts. 373, inc. I, 434 e 489.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1150.